Tribunal: TJBA
Processo: 8060605-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060605-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO REINALDO MARTINS MENDES Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONISTA (BPC/LOAS). HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA POR RELATOR EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DECORRENTE DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ARTIGO 6º, III, DO CDC). PREVALÊNCIA DO PERICULUM IN MORA INVERSUM, CONSIDERANDO O CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA DESCONTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONVERSÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM PATAMAR COERCITIVO E PROPORCIONAL AO PORTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos autos da ação anulatória cumulada com restituição de valores e danos morais ajuizada por Antônio Reinaldo Martins Mendes, beneficiário do BPC/LOAS. II. Questão em discussão Discute-se a validade da tutela de urgência concedida, à luz da alegada falha de informação na contratação da modalidade RMC, que teria induzido o consumidor hipervulnerável em erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e não de um cartão de crédito com dívida rotativa, com potencial para superendividamento. III. Razões de decidir A probabilidade do direito resta evidenciada pela ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de RMC, especialmente considerando-se a hipervulnerabilidade do agravado, amparada pela Lei nº 14.181/2021. A medida liminar tem respaldo no art. 300 do CPC, diante do risco de dano irreparável à subsistência do agravado, beneficiário de verba de natureza alimentar. A suspensão dos descontos mensais não implica conversão contratual, sendo medida reversível e tecnicamente viável. A multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 12.000,00, mostra-se proporcional e adequada para garantir a efetividade da ordem judicial, considerando o porte da instituição financeira. A alegação de desproporcionalidade e impossibilidade sistêmica não foi suficientemente demonstrada pelo agravante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando evidenciada a ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis." "A fixação de multa diária em valor proporcional à capacidade econômica do fornecedor é admissível para garantir a efetividade da tutela de urgência, desde que limitada e razoável." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, 52; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8013350-69.2021.8.05.0000; TJ-SP, Apelação nº 1143768-55.2023.8.26.0100; TJ-PR, Apelação nº 0001361-10.2020.8.16.0041. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n° 8060605-81.2025.8.05.0000, onde figura como Agravante BANCO PAN S.A. e Agravada ANTONIO REINALDO MARTINS MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA